Tribunal: TJMT
Processo: 1076468-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso no: 1076468-02.2023.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ALBERTO JOSE ROMANINI
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE MÁ-FÉ PROCESSUAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE REVISÃO DE VALORES DE FATURAS REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quanto a preliminar de falta de lealdade processual em razão de fracionamento de demandas, considerando que os objetos são distintos e que as faturas foram geradas e impugnadas de acordo com a ordem cronológica natural, na o se verifica a alegada má-fé processual, de modo que rejeito a preliminar.
2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
3. A Recorrente ingressou com a presente ação alegando, em síntese, que a conta de energia elétrica referente ao mês de setembro de 2023 seria indevida, pois discordava do valor da cobrança.
4. Cumpre registrar que na demanda 1023621-23-2023.8.11.0001 e 1052623-38.2023.8.11.0001 a parte autora discute as faturas geradas em janeiro, fevereiro e março de 2023 e maio, junho e agosto de 2023 – e ambas foram julgadas improcedentes, por estarem de acordo com a média de consumo registrada no período anterior ao questionado.
5. Assevera ainda que teve a suspensão do serviço em 12/12//2023 em razão do inadimplemento da fatura gerada. Diante destes fatos, requer a reforma da sentença para que seja realizada revisão da fatura impugnada e que a concessionária de energia elétrica seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.
6. Pois bem. Em que pese o Recorrente alegar que recebeu a fatura acima de sua média de consumo, verifico que a concessionária de energia elétrica juntou o histórico de consumo da UC da parte autora e considerando especialmente a improcedência das duas demandas anteriores ajuizadas pela parte consumidora, que demonstraram a média de consumo praticada, não se constata abusividade por parte da Concessionaria.
7. Além disso, verifico que média de consumo se mantém sempre muito próxima, não havendo discrepância se comparado com os meses anteriores, os quais foram mantidos quando questionados judicialmente, vejamos:
8. Não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, rejeita-se o pedido de revisão das faturas ora questionada, bem como de indenização por dano moral, devendo ser observado que o fato de a parte consumidora não concordar com as cobranças realizadas pela fornecedora, sem apresentar qualquer irregularidade na leitura das faturas, não há como imputar a concessionária de energia qualquer responsabilidade.
9. Se a parte consumidora teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso e ou seu nome negativado, por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.
10. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva “IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial. Por consequência, opino pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela (id. 137207298). Ainda, sugiro a PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para condenar a parte Requerente ao pagamento do débito discutido nos autos, no valor de R$ 801,41 (oitocentos e um reais e quarenta e um centavos)”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076468-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Prazo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTO JOSE ROMANINI - CPF: 069.830.518-31 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024